Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736630-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME AGRAVADO: ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME, contra decisão de ID –30769678. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31102653. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 02 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator